Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-19.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BIS IN IDEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por condômina contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas condominiais. A condenação abrangeu débito apurado em planilha que incluía rubrica de honorários advocatícios contratuais, previstos na Convenção de Condomínio para a hipótese de cobrança judicial, cumulados com honorários sucumbenciais fixados na própria sentença no percentual de 10% sobre o valor da condenação. A apelante requer, adicionalmente, a concessão da gratuidade de justiça, pedido formulado pela Defensoria Pública na primeira manifestação nos autos e não apreciado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é admissível a inclusão de honorários advocatícios contratuais, previstos em convenção de condomínio para a hipótese de cobrança judicial, no cálculo do débito executado, de forma cumulada com os honorários sucumbenciais fixados em sentença; e (ii) se a ausência de embargos de declaração contra a sentença omissa impede o exame do pedido de gratuidade de justiça diretamente pelo Tribunal e se o eventual deferimento retroage à data do requerimento original.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os arts. 389, 395 e 404 do Código Civil (CC) autorizam a cobrança de honorários advocatícios como parcela da indenização pelo inadimplemento obrigacional, com fundamento no princípio do restitutio in integrum. O credor que aciona advogado para a recuperação do crédito inadimplido não deve suportar esse custo, que é imputado ao devedor como componente das perdas e danos.
4. Por terem natureza indenizatória (dano material), os gastos com honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação devem ser comprovados. Todavia, na prática, estipula-se cláusula com percentual de honorários sobre o valor da dívida para posterior cobrança do devedor em caso de mora. Ou seja, há uma espécie de prefixação de indenização decorrente de gastos com advogado. Tal valor é cobrado de modo automático: incide, muitas vezes, com a simples mora do devedor, sem qualquer comprovação ou mesmo necessidade de intervenção de advogado.
5. A jurisprudência aceita, de um modo geral, a estipulação antecipada (prefixação indenizatória) dos honorários extrajudiciais em caso de cobrança de dívidas, mas indica preocupação com abusos. Há necessidade de se analisarem as circunstâncias do caso concreto de modo a evitar situações de abuso e possível bis in idem. Nesse sentido: REsp 1274629/AP, AgRg nos EDcl no REsp 1.412.965/RS e REsp:1354856/MG.
6. No caso, a cláusula da Convenção que prevê o pagamento de honorários no caso de cobrança judicial da dívida abrange justamente as situações descritas pelos arts. 85 e 827 do Código de Processo Civil (CPC). Em caso de necessidade de cobrança/execução da dívida inadimplida, a lei já prevê o pagamento de honorários advocatícios pelo devedor. Há evidente bis in idem.
7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que os arts. 84 e 85 do CPC imputam ao vencido, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência, a responsabilidade pelo pagamento dos gastos endoprocessuais - aqueles necessários à formação, ao desenvolvimento e à extinção do processo. Os gastos extraprocessuais, ainda que assumidos em razão do processo, não podem ser imputados à outra parte. É inadmissível, portanto, a inclusão dos honorários convencionais no cálculo do débito executado, independentemente de previsão na convenção de condomínio (STJ, REsp 2.187.308/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16/9/2025). Julgado no mesmo sentido desta Sexta Turma Cível.
8. A Constituição Federal (CF/1988), em seu art. 5o, LXXIV, assegura o acesso à justiça aos insuficientes de recursos. O art. 98, caput, do CPC confere o direito à gratuidade à pessoa natural que não disponha de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para pessoas naturais, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC).
9. O patrocínio pela Defensoria Pública, a renda mensal reduzida auferida como diarista, o enquadramento na Tarifa Social de Energia Elétrica e o resultado infrutífero da pesquisa patrimonial via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) demonstram, em conjunto, a hipossuficiência da apelante.
10. O pedido de gratuidade foi formulado na primeira manifestação nos autos. A omissão do Poder Judiciário não pode gerar prejuízo ao hipossuficiente. O deferimento opera efeitos retroativos (ex tunc) e alcança as verbas sucumbenciais fixadas na sentença, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo legal (art. 98, § 3o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) decotar da condenação o valor referente aos honorários advocatícios contratuais inseridos na planilha de débito; e (ii) deferir a gratuidade de justiça com efeitos retroativos (ex tunc).
Legislação relevante: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 389, 395 e 404; CPC, arts. 85, 98, caput e § 3o, 99, §§ 2o e 3o, 827 e 1.013, § 3o, III.
Acórdãos relevantes: STJ, REsp 2.187.308/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16/9/2025, DJe 19/9/2025; TJDFT, Acórdão 2059000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 27/10/2025; TJDFT, Acórdão 2054994, 5a Turma Cível, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, j. 16/10/2025.